Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705038-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELA MARIANA KOSOSKI RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. PLANO DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE COM QUEIXAS CLÍNICAS INESPECÍFICAS. EXAME PRESCRITO. DOSAGEM DE VITAMINA E. CUSTEIO. RECUSA. RESPALDO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO OU AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL DA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CONTROLE CLÍNICO EM SITUAÇÃO DE NORMALIDADE. DIREITOS DA PERSONALIDDE. OFENSA. INSUBSISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA (CC, ART. 186). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. As cláusulas contratuais, como corolário da boa-fé, que é ínsita às relações negociais, devem ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, emergindo dessa apreensão que, no ambiente de vínculo obrigacional originário de plano de saúde, as exclusões de cobertura devem estar impregnadas em cláusula redigida de forma ostensiva e de modo a não deixar margem para dúvida acerca da exclusão do tratamento prescrito à beneficiária, mormente porque são formalizadas através de contrato de adesão, tornando inviável que delas sejam extraídas exclusões de coberturas moduladas pelo custo do tratamento, e não por disposição expressamente prescrita com esse alcance (CC, art. 423). 3. Encerrando contrato de adesão objeto de regulação específica destinado a cobrir os eventos que afetem o contratante e beneficiários que demandem tratamento médico-hospitalar, o disposto no instrumento que materializa a contratação do plano de saúde deve ser interpretado em ponderação com sua destinação e com a boa-fé objetiva ínsita a todos os negócios jurídicos, tornando inviável que cobertura não excluída expressamente seja assimilada como não inserida nas coberturas contratadas. 4. Conquanto não encerrando natureza de relação de consumo o vínculo existente entre a entidade que opera plano de saúde sob a modalidade de autogestão e a beneficiária das coberturas, a indevida negativa de cobertura compreendida nas oferecidas pelo regulamento e de fomento necessário encerra ato ilícito, por implicar inadimplemento e abuso de direito, determinando que a operadora seja compelida a suportar o exame prescrito pelo médico especialista, notadamente porque não se lhe afigura viável modular os exames e a forma de execução do tratamento pelo custo que encerra. 5. Conquanto tenha havido recusa reputada indevida quanto à realização e custeio dum exame clínico prescrito à beneficiária do plano de saúde pela médica assistente, pois compreendido nas coberturas contratualmente estabelecidas, tratando-se de exame de baixo custo e destinado a avaliação clínica realizada num ambiente de normalidade - dosagem de vitamina E -, a recusa, conquanto ilegítima, não se afigura apta a agravar o estado psicológico ou clínico da beneficiária, derivando dessa constatação que, ponderado os efeitos que irradiara a negativa, é impassível de macular os direitos de sua personalidade e se transmudar em fato gerador de dano moral. 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, conquanto ocorrido o ilícito, se não irradiara efeito lesivo, resta infirmado o fato gerador do dever de indenizar, ensejando que a pretensão indenizatória formulada reste desguarnecida de suporte material por não ter se aperfeiçoado o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória. 7. Desprovido o apelo, os honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto sucumbente no grau recursal, devem ser majorados, pois o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, ambos do Código Civil, alegando ter direito ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da recusa indevida do plano de saúde em lhe custear exame laboratorial para dosagem de vitamina E, que lhe fora prescrito por sua médica assistente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927,ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que “o havido não irradiara nenhum efeito lesivo apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da personalidade da apelante de forma a legitimar a outorga em seu favor de uma compensação pecuniária destinada a compensá-la pelo desconforto que experimentara, minimizando-a através de um lenitivo. As consequências derivadas do havido inscrevem-se como simples transtornos e aborrecimentos, não podendo, contudo, serem transmudadas em ofensa à honra, dignidade, bom nome ou decoro da apelante” (ID 12178317-Pág. 11). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003